Tribunal: TJDFT
Processo: 0744343-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSOPERATÓRIO. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. NÃO TAXATIVO. RECUSA INJUSTIFICÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1 – O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, o que não afasta a obrigação da Seguradora em custear o tratamento mais adequado ao paciente, haja vista que o segurado contrata plano de saúde para tratamento de doenças e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina.
2 – In casu, o parecer do médico que acompanha o quadro de saúde da paciente foi bastante elucidativo quanto à urgência de realização do procedimento, destacando a indicação exclusiva da modalidade percutânea para o caso em comento, estando presentes, dessa maneira, os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela provisória de urgência.
Agravo de Instrumento desprovido.